Tribunal: TJSP
Processo: 1003194-81.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais e morais. Concorrência desleal. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. Cerceamento do direito à prova. Inocorrência. Testemunhas arroladas que são

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais e morais. Concorrência desleal. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. Cerceamento do direito à prova. Inocorrência. Testemunhas arroladas que são empregadas da autora. Evidente relação de subordinação. Acertada a oitiva como informantes. Art. 447, § 3o, II, §§ 4o e 5o, do CPC. Jurisprudência.
2. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Ilícito não demonstrado. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Gravações realizadas unilateralmente pela apelante com clientes supostamente lesados. Entrevistas claramente conduzidas. Depoimentos das informantes que, além de reforçar as alegações da inicial, apresentam declarações e estimativas genéricas, sem esclarecer os pontos controvertidos. Dispensada a oitiva dos clientes arrolados como testemunhas. Ausente prova documental da alegada migração de clientes e dos prejuízos sofridos pela autora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.